Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730437-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Distribuidora Brasília de Veículos S/A contra decisão de ID 68266282 dos autos de origem, proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do feito até a análise pelo ente fazendário dos pedidos de restituição de tributos, e determinou a penhora de imóveis da executada, ora agravante. Conforme certidão de ID 18780026 expedida pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), recebido no Plantão Judicial com decisão do Desembargador(a) Plantonista.” Assim, primeiramente, deverá a agravante esclarecer se, de fato, ingressou com pedido liminar no plantão judicial de segunda instância e se o pleito foi deferido ou não pelo desembargador plantonista. Posto isso, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assinalo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para prestar aludido esclarecimento, acostando ao presente instrumento a respectiva decisão proferida pelo desembargador plantonista. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora